Tribunal: TJSP
Processo: 2284759-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 827996/PR, com repercussão geral – Alteração do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011 – Manutenção da decisão agravada que deferiu o ingresso da CEF na lide, com deslocamento da competência para a Justiça

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 827996/PR, com repercussão geral – Alteração do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011 – Manutenção da decisão agravada que deferiu o ingresso da CEF na lide, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Alteração do acórdão proferido, para o fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000001973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284759-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes NAIR
DESOCO VITALINO, JOÃO ANANIAS COELHO XAVIER, LUIZ FERNANDO
SANTOS VINHAS, DANIELA MARIA DOS SANTOS VINHAS, SEBASTIANA
LUQUES DOMINGUES VINHAS, REGINA LEGRAMANE CANOVAS, SEVERINA
MARIA COELHO XAVIER, ZILDA CALERA RODRIGUES RAMOS, MARIA
OFELIA FELIX DOS SANTOS, JURACI DOS SANTOS SIQUEIRA e LUIZ CARLOS
VIEIRA DA SILVA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o acórdão
proferido, para o fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 - Voto no 38.053
2
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 – Taquaritinga
Agravante: Nair Desoco Vitalino e outros
Agravada: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.
Interessada: Caixa Econômica Federal
Juiz Prolator: Adriana Del Compari Maia da Cunha
TJSP (Voto no 38.053)
Agravo de Instrumento.
Reexame de acórdão em face de orientação pacificada
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no
827996/PR, com repercussão geral
Alteração do
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para
adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011

Manutenção da decisão agravada que deferiu o ingresso
da CEF na lide, com deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
Alteração do acórdão proferido, para o fim de negar
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
1. Trata-se de reexame de acórdão proferido por esta
Colenda Câmara em face de sobrestamento do processamento de recurso
especial interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, que
postula a integração da Caixa Econômica Federal
CEF em ação que
envolve contrato de seguro de habitacional firmado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habilitação.
É o relatório.
2. Impõe-se alteração do julgado, por força da orientação já
pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 - Voto no 38.053
3
Transcreve-se, por oportuno, a ementa do V. Acórdão
proferido por esta Colenda Câmara:
“Agravo de Instrumento.
Seguro habitacional - Decisão que deferiu o ingresso da
Caixa Econômica Federal na lide, com deslocamento de
competência para a Justiça Federal - Desnecessidade de
intervenção da Caixa Econômica Federal na lide, seja
como assistente simples ou litisconsorcial
Apólice
securitária advinda de mútuo hipotecário vinculado ao
Sistema Financeiro da Habitação Apólice pública (ramo
66) - Como já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos, a mera
circunstância da apólice possuir natureza pública não faz
presumir automático comprometimento do FCVS
Nos
autos não há prova produzida pela Caixa Econômica
Federal que comprove afetação do fundo Deslocamento
da competência para a Justiça Federal incabível - Reforma
da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.”
Seguindo orientação pacificada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1.011, necessária reapreciação da matéria quanto
ao interesse da CEF em intervir no feito, com consequente remessa dos autos
à Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 - Voto no 38.053
4
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de indenização securitária pela qual
reconhecido interesse da CEF em intervir na lide, com consequente
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
A R. Decisão deve ser mantida observando a posição
pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 827.966, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
com repercussão geral, que reconheceu que é da Justiça Federal a
competência para análise do preenchimento dos requisitos legais que
justifiquem o ingresso da Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, em causas em
que se discute contrato de seguro habitacional vinculado à apólice pública.
Oportuno mencionar as teses fixadas em referido julgado:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da
repercussão
geral,
deu
provimento
ao
recurso
extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito em relação aos contratos
acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o
aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na
forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o
Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste
julgamento para que remeta, incontinenti, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 - Voto no 38.053
5
0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de
Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e
Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a
partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e
suas
alterações
posteriores,
MP
633/2013
e
Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do
FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos
em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para
análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação
nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa
do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei
9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça
Comum
Estadual
até
o
exaurimento
do
cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284759-15.2019.8.26.0000 - Voto no 38.053
6
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em
que a referida empresa pública federal ou a União, de
forma espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou
o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Dessa forma, deve subsistir a R. Decisão agravada que
deferiu a intervenção da CEF na relação processual, com consequente
deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez acolhida a tese
fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Assim, impõe-se alteração do acórdão proferido por esta
Colenda Câmara, para manter a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, altero o acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, para o fim de negar provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora